Tribunal: TJPA
Processo: 0827788-05.2022.8.14.0006
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0827788-05.2022.8.14.0006

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/RECORRENTE: ROSEANE BATISTA DOS SANTOS DIAS

RECORRIDO: MARILIA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP.

FATO
: Trata-se de recurso contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por ausência dos pressupostos processuais - não apresentação do rol de testemunhas e prova mínima do que alegado (ausência de justa causa).

Tese da insurgência
: Descrição de forma clara e precisa das condutas tipificadas nos artigos 138, 139, 140 e 147, na forma do art. 69, do CP. Presença dos requisitos do art. 41 do CPP e possibilidade de apresentação posterior do rol de testemunhas, devendo o recurso ser provido e reformar a sentença guerreada, reconhecendo que a Queixa-crime é apta, na medida em que narra suficientemente as condutas imputadas, e está alicerçada em lastro probatório mínimo.

Questão em análise
: Legalidade da decisão singular e se há elementos suficientes à ação penal.

Razões de decidir
: A Queixa-crime é inepta, pois não narra suficientemente a tipicidade objetiva e subjetiva dos delitos imputados à recorrida e se mostra carente de justa causa ante a ausência de lastro probatório mínimo da materialidade e das elementares típicas que compõem os tipos penais imputados, não sendo o boletim de ocorrência, isoladamente, prova dos fatos alegados, sendo clara a ausência de indícios ou evidências da conduta narrada, restando desamparada de qualquer elemento de prova a alegação da ofendida, não havendo elementos de convicção suficientes à persecução penal. Não apresentação, no momento oportuno, do rol de testemunhas, preclusão.

Tese firmada
: A palavra da vítima, quando isolada e não corroborada por qualquer outro elemento de prova não se presta a subsidiar a persecução penal, restando configurada a falta de justa causa para o exercício da ação, ante a ausência de elementos probatórios mínimos a respaldar a acusação, não se bastando a tanto a mera alegação da suposta vítima. Ademais, a não apresentação do rol de testemunhas no momento processual adequado, configura inépcia da inicial e,
diante da insuficiência descritiva da Queixa-crime e da ausência de justa causa, a sentença guerreada deve ser mantida, em todos os seus termos.

Dispositivos legais citados:
CP,

art. 138, 139, 140, 147 e 69; CPP, art. 41, 395, I a III.

Jurisprudência citada:

TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 80032479220248050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2024, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/09/2024; TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 15013780920218260477 Praia Grande, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 17/03/2022; STJ - AREsp: 2290314 SE 2023/0033943-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2023; STJ - AgRg no HC: 728360 SP 2022/0068052-0, Data de Julgamento: 14/11/2022.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª. Desª Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
ROSEANE BATISTA DOS SANTOS DIAS
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que rejeitou a queixa crime oferecida em desfavor de
Marília Pereira,
sob a justificativa de que a peça inicial não atende aos requisitos do art. 41, do CPP.

De acordo com os autos, IPL em ID 30199809/10, a recorrente se dirigiu à Delegacia de Polícia do Distrito Industrial, em Ananindeua, em 07/12/2022, onde registrou o procedimento de nº. 00530/2022.100129-7, relatando ter sido vítima de ameaça por parte da recorrida, Marília Pereira, tendo esta se dirigido à sua residência e a acusado de ter um caso com seu marido; que a recorrida portava uma arma branca, faca, e ameaçou de furar a recorrente, tendo seus vizinhos presenciado toda a ação, havendo nos autos do IPL depoimentos testemunhais acerca dos fatos, tendo a recorrida negado os fatos relatados, apresentando outra versão do ocorrido, negando estar na posse de arma branca e de ter proferido ameaças contra a recorrente.

Em ID 30199813, foi apresentada Queixa-Crime junto ao Juizado Especial Criminal pela recorrente em desfavor da recorrida, petição datada de 02/02/2023, constando na petição a identificação desta, bem como seu endereço, a exposição dos fatos e as circunstâncias em que se deram, afirmando a ocorrência do crime de injúria uma vez que a recorrida se dirigiu à sua residência e, na frente de sua filha menor, de sua mãe idosa e de alguns vizinhos, passou a chamá-la, aos gritos, de vagabunda, puta e safada, restando caracterizadas as condutas previstas nos artigos 139, 140 e 141, do CP, bem como do crime de ameaça, nos termos do art. 147, do CP, uma vez que a recorrida, portando uma faca, afirmou que furaria a recorrente, restando configurado o concurso material de crimes, na forma do art. 69, do CP, requerendo, ainda, sua condenação em danos morais, nos termos do art. 387, do CPP, requerendo, ao final, o que de direito, nos termos do art. 41, do CPP, bem como gratuidade processual.

Em ID 30199820, certificada a tempestividade da impetração.

Em ID 30199821, deferida a gratuidade.

Em ID 30199823, o Ministério Público afirmou que a queixa-crime foi oferecida em conformidade com os requisitos legais, manifestando-se pela designação de audiência preliminar para proposta de transação penal.

Em ID 30199824, despacho designando data para a audiência preliminar.

Em ID 30199834, foi proferida decisão pelo declínio de competência para o Juízo comum em razão do quantum de pena a ser alcançada ao final, tendo em vista que da ocorrência das condutas descritas nos art. 139 c\c art. 141, III, art. 140 e art. 147, todos do Código Penal, a soma das penas máximas em abstrato ultrapassaria o limite de dois anos, sendo recebido o feito pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua que, em despacho de ID 30199836, enviou os autos ao Ministério Público para manifestação, tendo este requerido o prosseguimento do feito, ID 30199840.

Em decisão de ID 30199841, o magistrado singular rejeitou a queixa-crime, nos termos do art. 395, I e III, afirmando a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação ante a ausência dos requisitos do art. 41, do CPP, uma vez que a querelante não anexou à inicial documento que comprovasse os fatos narrados, não tendo sequer arrolado testemunha dos fatos, afirmando inexistir nos autos elemento probatório mínimo acerca dos fatos narrados.

Em ID 30199849, em Recurso em Sentido Estrito, requereu a recorrente reforma da decisão singular afirmando que se equivocou o magistrado ao entender que a inicial seria inepta ou carecedora de justa causa, confundindo a fase inaugural de admissibilidade com a fase instrutória do feito e que no TCO acostado aos autos constam elementos de prova, afirmando ser a jurisprudência pacífica no entendimento de que a verificação da justa causa, nesta fase preliminar, exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade; que a inicial é minuciosa e relata com detalhes a conduta praticada pela recorrida e as circunstâncias em que se deu sua ação, afirmando que o art. 41 do CPP não exige, como requisito de admissibilidade, o prévio arrolamento de testemunhas, sendo, inclusive, pacífico na doutrina e jurisprudência que a ausência de testemunhas não contamina a aptidão da peça acusatória, podendo ser suprida no decorrer do feito, requerendo o provimento do recurso e reforma da decisão que rejeitou a queixa-crime.

Em ID 30199850, a Defensoria Pública se habilitou nos autos e, em ID 3019985, manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Em ID 30199856, mantida a decisão recorrida.

Nesta instância superior, a Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 30682550, se manifestou pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de Recurso em Sentido Estrito interposto em favor de
ROSEANE BATISTA DOS SANTOS DIAS
, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que rejeitou a queixa crime oferecida em desfavor de
Marília Pereira,
sob a justificativa de que a peça inicial não atende aos requisitos do art. 41, do CPP.

O recurso sob análise preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Em tese única, pretende a recorrente que seja dado provimento ao recurso para que se reveja a decisão proferida pelo magistrado singular que rejeitou a denúncia.

De acordo com o art. 395, I, II e III, do CPP, a denúncia ou queixa será rejeitada quando for manifestamente inepta, faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação ou faltar justa causa para o exercício da ação.

Ao rejeitar a queixa-crime o magistrado singular assim afirmou:

“... apesar dos argumentos da querelante, verifico a ausência de justa causa para o prosseguimento da ação penal, sendo caso de rejeição da queixa-crime, nos termos do artigo 395, incisos, I e III, do Código de Processo Penal.

Isso porque, da simples leitura da peça inicial, extrai-se que ela não atende aos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Como se sabe, para o recebimento de queixa-crime é necessário que as alegações estejam minimamente embasadas em provas ou, ao menos, em indícios de efetiva ocorrência dos fatos, sendo essa a posição doutrinária e jurisprudencial majoritárias.

Logo, não basta que a queixa-crime se limite a narrar fatos e circunstâncias criminosas que são atribuídas pela querelante à querelada,
sob o risco de se admitir a instauração de ação penal temerária, em desrespeito às regras do indiciamento e ao princípio da presunção de inocência
.

No caso dos autos, não houve a exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, tendo a querelante se limitado a narrar as supostas difamações, calúnias e ameaça com faca, instrumento supostamente visto por um morador do condomínio residencial.

Ademais, a querelante deixou de anexar, na inicial acusatória, qualquer documento que comprovasse, minimamente, os fatos atribuídos à querelada, seja capturas imagens de conversas havidas via
WhatsApp
ou redes sociais, seja comentários feitos em fóruns de discussões na rede de internet, mensagens instantâneas ou por e-mail.

Na exordial,
sequer foram arroladas as testemunhas oculares do fato, ou indicados os nomes das pessoas, moradores do condomínio residencial
, a quem a querelada teria caluniado e difamado a querelante.

Nesse particular, o objetivo da lei, ao prever que a parte adversa tenha conhecimento, de antemão, das testemunhas arroladas na acusação, é de permitir o exercício da contradita prevista no art. 214 do Código.

Embora a ausência desse rol, por si só, não dê causa à rejeição da denúncia ou queixa, pois a parte autora pode considerar desnecessária a produção da prova testemunhal, não pode a inicial deixar de se referir a elementos mínimos, que conduzam ao entendimento de que a parte querelada possa ter cometido os delitos de que é acusada.

Ressalte-se, ainda, que é a oferta da denúncia ou queixa o momento oportuno para que se arrolem as testemunhas, sob pena de preclusão dessa faculdade, que não poderá ser exercida posteriormente.

No caso do processo em análise, verifico que não há, nos autos, lastro probatório mínimo a embasar suas informações, sobretudo porque as supostas ofensas teriam ocorrido no portão da residência da querelada, presenciadas por pessoas não nominadas na petição inicial, supostas moradoras do mesmo bairro onde a querelante reside.

Como se sabe, os crimes contra a honra, como a calúnia, difamação e injúria, exigem, para a sua configuração, a intenção dolosa de ofender a honra alheia, consubstanciada no
animus caluniandi
,
diffamandi
e
injuriandi
, respectivamente.

No que concerne à acusação de violação aos artigos 138 e 139 do CP (calúnia e difamação), as evidências apontadas pela autora não foram suficientemente decisivas a ponto de mostrar que as ofensas, supostamente desferidas pela querelada, ultrapassaram as fronteiras da opinião crítica, autorizada pelo direito à liberdade de manifestação, ou se atingiram número considerável de pessoas, ou, mesmo, se foram publicadas em redes sociais, circulando em grupos estranhos à parte, hipótese em que se poderia cogitar a ocorrência dos crimes de que é acusada.

Nesse contexto e considerando que as supostas ofensas teriam sido proferidas no âmbito de conversa privada, onde sequer as supostas testemunhas presenciais, apontados pela querelante, foram arroladas como testemunhas, não há que se falar em justa causa para o exercício da ação penal.

Havendo na queixa-crime, a exposição dos fatos criminosos de forma insuficiente e obscura, não especificando todas as suas circunstâncias, a inicial mostra-se inepta, porquanto não preenchidos todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
REJEITO A QUEIXA-CRIME
formulada, com fulcro no artigo 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado singular ao apontar as razões de sua decisão devidamente a fundamentou, afirmando que as supostas ofensas foram proferidas em conversa entre a recorrente e a recorrida, proferidas, portanto, no âmbito de uma conversa privada e que as supostas testemunhas sequer foram arroladas pela impetrante, restando carente de justa causa a ação penal, se mostrando escorreita tal decisão.

É certo que o crime de calúnia e de difamação exigem à sua configuração que a ofensa chegue ao conhecimento de terceiros e que o crime de injúria não prevê tal ocorrência, bastando para tanto que a vítima tenha sua dignidade e/ou decoro ofendidos através de xingamentos ou palavras depreciativas, porém, é igualmente certo que a denúncia pode ser rejeitada se a acusação não apresentar lastro probatório mínimo a demonstrar a ocorrência do crime e, no caso dos autos, a recorrida nega a autoria delitiva, não tendo a recorrente trazido na inicial qualquer elemento de prova de sua ocorrência, se mostrando a ação penal temerária, como bem afirmou o sentenciante.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. QUEIXA-CRIME INEPTA E CARENTE DE JUSTA CAUSA. TIPICIDADE SUBJETIVA E OBJETIVA DOS DELITOS DE CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA NARRADAS DE FORMA INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. CARÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO DO DOLO ESPECÍFICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por VITOR LEITE SIQUARA DA ROCHA e IVIE MAGALHÃES SIQUARA (advogada Roberta Lima Leite - OAB/BA 18.697), contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que rejeitou a Queixa-crime interposta pelos ora Recorrentes contra (...)por ausência de justa causa

(...) De fato, a Queixa-crime é inepta, por não narrar suficientemente a tipicidade objetiva e subjetiva dos delitos imputados, e, além disto, ainda carece de justa causa, por ausência de lastro probatório mínimo da materialidade e das elementares típicas que compõem os tipos penais imputados . “Se a queixa-crime limitou-se a imputar os crimes de calúnia e difamação, apenas pelo fato da querelada ter registrado boletins de ocorrência contra o querelante por delitos praticados com violência doméstica, sem individualizar as condutas criminosas e tampouco trazer elementos que demonstrassem que eram inverdades o que foi narrado pela querelada, não há justa causa para o prosseguimento da ação penal privada. Decisão que rejeitou a queixa-crime mantida”. (TJMS, RESE: 0803762-25.2021 .8.12.0008, Relator.: Des. JONAS HASS SILVA JÚNIOR, (...). não há, nos autos, lastro probatório mínimo de que a Querelada teria atuado norteada pela vontade livre e consciente de lesionar a honra dos Querelantes . X – No que atine ao injusto de injúria, os Querelantes não narraram o dolo específico de lesionar a honra subjetiva dos Querelantes, consistente no animus injuriandi, não descreveram qual qualidade negativa lhes teria sido imputada, nem há lastro probatório mínimo de que a Querelada tenha guiado o seu agir pela finalidade específica retromencionada: o animus injuriandi. Com efeito, “nos casos em que a inexistência da intenção específica de ofender a honra alheia é flagrante, admite-se, excepcionalmente, em sede de habeas corpus, a análise da presença do dolo específico exigido para a caracterização dos crimes contra a honra”, sendo que, “nos referidos delitos, além do dolo é indispensável a existência do elemento subjetivo especial dos tipos, consistente, respectivamente, no animus caluniandi, no animus diffamandi e no animus injuriandi.” (STJ, HC: 329689 GO 2015/0164311-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 24/11/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2015). XI – Portanto, diante da insuficiência descritiva da Queixa-crime e da ausência de justa causa, a sentença guerreada deve ser mantida, em todos os seus termos. XII – RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. (...) (TJ-BA - Recurso em Sentido Estrito: 80032479220248050001, Relator: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Data de Julgamento: 03/09/2024, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 04/09/2024)

É igualmente certo que o crime de ameaça não exige à sua configuração a presença de testemunha, bastando para tanto a palavra da vítima, mas esta não pode ser considerada isoladamente e há que ser corroborada pelo que produzido nos autos, porém, da inicial apresentada pela recorrente não se observa nenhum elemento apto a corroborar seu relato na medida em que nenhuma prova foi apresentada e nenhuma testemunha arrolada, apesar do que alegado na inicial onde afirma a recorrente que os fatos foram presenciados por vizinhos, como orienta a jurisprudência, a saber:

RESE. Rejeição da denúncia com fundamento no art. 395, III, do CPP. Crime de ameaça. Conquanto não se negue que a palavra da vítima, especialmente em crimes de ameaça no âmbito da violência doméstica, assume excepcional importância, já que não são poucos os casos em que o crime ocorre sem a presença de testemunhas, é preciso que haja outros elementos de convicção capazes de embasar, ainda que minimamente, os fatos descritos na denúncia. No caso dos autos, a imputação se resume à narrativa apresentada pela vítima, a qual foi prontamente contrariada pela versão do recorrido. Não há e nem foram arroladas testemunhas. Do mesmo modo, tampouco há outros indícios ou evidências da conduta narrada pela ofendida, de sorte que sua palavra desamparada de outros elementos de convicção não se mostra suficiente para justificar a persecução penal. Parecer da PGJ que adveio no mesmo sentido. Rejeição da denúncia mantida. Negado provimento ao recurso. (TJ-SP - Recurso em Sentido Estrito: 15013780920218260477 Praia Grande, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 17/03/2022, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/03/2022)

A denúncia, como bem afirmou o magistrado singular, deve ser clara e detalhada, descrevendo os fatos de forma a demonstrar o dolo específico dos crimes em tese praticados, e não apenas uma narração de fatos, como se observa no caso em apreço.

Sobre a rejeição da denúncia em casos como o dos autos é pacífica a jurisprudência, a saber:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. ART. 395, III, DO CPP. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. TESTEMUNHO INDIRETO (HEARSAY TESTIMONY). AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A falta de justa causa para o exercício da ação penal decorre da ausência de elementos probatórios mínimos que respaldem a acusação, como é o caso do testemunho indireto (por ouvir dizer). 2. A análise dos elementos circunstanciais e acidentais presentes nos autos revela a inexistência de indícios mínimos de autoria dos delitos imputados ao acusado. 3. O depoimento testemunhal indireto, por si só, não possui a capacidade necessária para sustentar uma acusação consistente, sendo imprescindível a presença de outros elementos probatórios substanciais. 4. A rejeição da denúncia é medida adequada diante da insuficiência de elementos probatórios que vinculem o acusado aos fatos alegados, em conformidade com o princípio constitucional da presunção de inocência. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (STJ - AREsp: 2290314 SE 2023/0033943-2, Relator.: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DENÚNCIA RECEBIDA. REJEIÇÃO DA INICIAL APÓS A RESPOSTA DO ACUSADO. RETRATAÇÃO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. 1. O agravante não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 2. A teor da jurisprudência desta Corte, o fato de a denúncia já ter sido recebida não impede o Juízo de primeiro grau de, logo após o oferecimento da resposta do acusado, reconsiderar a anterior decisão e rejeitar a peça acusatória, ao constatar a presença de uma das hipóteses elencadas nos incisos do art. 395 do Código de Processo Penal, hipótese dos autos, não havendo falar em preclusão pro judicato. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1734084 MT 2018/0080975-4, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2018)

No caso dos autos, o magistrado afirmou a inocorrência de qualquer elemento de prova a constatar o que alegado na inicial, o que efetivamente se constata da simples leitura da peça inicial, pois ainda que alegue a recorrente que a ausência do rol de testemunhas não é causa de rejeição da queixa-crime e que este poderia ser apresentado posteriormente, tal não é o entendimento jurisprudencial, já tendo o
Superior Tribunal de Justiça
há muito

firmado o entendimento de que a apresentação posterior do rol de testemunhas, fora do momento processual adequado (que é a peça inicial), implica em preclusão do direito de produzir essa prova, como se observa da decisão a seguir colacionada, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DO ROL DE TESTEMUNHAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A Jurisprudência desta Corte, é firme ao afirmar que inexiste nulidade na desconsideração do rol de testemunhas quando apresentado fora do prazo estabelecido no art. 396-A do Código de Processo Penal - CPP. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 728360 SP 2022/0068052-0, Data de Julgamento: 14/11/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2022)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. DENÚNCIA. OFERECIMENTO. AUSÊNCIA DE ROL DE TESTEMUNHAS. RETORNO DOS AUTOS AO PARQUET PARA CORREÇÃO. ILEGALIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. O processo revela-se como encadeamento de atos procedimentais teleologicamente encadeados, voltados para a obtenção do equacionamento de uma relação jurídica. A bem da técnica, as diversas fases do rito são suplantadas por meio da preclusão. Na espécie, o Ministério Público, após o oferecimento da denúncia, recebeu do magistrado, indevidamente, uma segunda chance para a apresentação do rol de testemunhas que, inadvertidamente, não constou da petição inicial. Não prospera o argumento de que não se deveria reconhecer a nulidade porquanto "as provas são destinadas ao juiz", que sempre as poderia produzir de ofício. Trata-se de compreensão que deve ser revista. O juiz cumpre papel fundamental na cristalização das garantias constitucionais. Logo, ele deve ser o principal patrocinador do devido processo legal, e, nunca, arvorar-se na condição altiva de sumo destinatário da prova, como se não houvesse algo muito maior do que ele, a Justiça, à qual deve prestar, sempre e sempre, reverência. Cumpre ao julgador não olvidar que a prova tem como desaguadouro o processo, como dinâmica e rica relação jurídica, aparelhada não apenas pelo juiz de primeiro grau, mas, também, pelas partes principais (autor e réu), contingente (assistente de acusação) e tribunais, de segundo grau e de cúpula, responsáveis pela garantia do duplo grau de jurisdição e pela unidade do direito federal e constitucional. Não foi ao que se assistiu na situação sob lentes. O magistrado torceu o procedimento, em franca e indevida camaradagem com o órgão acusador, e, assim comportando-se, tingiu de ilegalidade a ação penal. Na espécie, ao juiz não era dado fazer vistas grossas para a preclusão. E, como a sua iniciativa probatória ocorre apenas de maneira subsidiária (HC 202.928/PR, Rel . Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 08/09/2014), não poderia, no exercício da faculdade, supletiva, prevista no artigo 209 do Código de Processo Penal, inaugurar e produzir toda a prova acusatória em juízo. 2. Na angusta via heroica, e de seu recurso ordinário, é inviável o reconhecimento da suspeição do magistrado, pois trata-se de providência que demanda dilação probatória, conforme a disciplina do artigo 5º, inciso LIV, da Constituição da República, e dos artigos 96 e seguintes do Código de Processo Penal. 3. Recurso ordinário provido para decretar a nulidade da ação penal a partir da decisao de 27/05/2011, que permitiu ao Ministério Público Federal agregar o rol de testemunhas à denúncia, devendo o processo seguir com a incoativa tal qual originalmente proposta. (STJ - RHC: 45921 SP 2014/0048892-0, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 16/12/2014, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2015)

O direito da parte de indicar testemunhas e produzir provas deve ser exercitado no momento processual legalmente previsto para apresentação do rol de testemunhas pelas partes, sendo esse o do oferecimento da denúncia por parte da acusação e, para a defesa, o da apresentação da defesa escrita ou preliminar. Desta forma, não há falar-se em ilegalidade da decisão singular, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto, e apesar da manifestação da Procuradoria de Justiça,

conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025
.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/12/2025